Tribunal: TJPA
Processo: 0089554-18.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0089554-18.2015.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JOAO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ

APELADO: DIEGO DANIEL NOGUEIRA VERISSIMO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CPB) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO ANTE A FRAGILIDADE PROBATORIA. 1. Não restou comprovado nos autos o dolo por parte do acusado de imputar crime contra o apelante, sabendo-o inocente, uma vez que, pela construção dos fatos, há uma sequência lógica de atos e ações impetradas diante do ocorrido, assim, diante da fragilidade probatória em evidenciar a intenção do acusado em imputar, falsamente o crime, contra o apelante, sabendo-o inocente, pelo princípio do
in dubio pro reo
, mantida a sentença de absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de agosto de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO ALBERTO LUZ DE QUEIROZ
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu o apelado Diego Daniel Nogueira Verissimo Dantas da prática do delito previsto no art. 339, caput do CPB (denunciação caluniosa).

Consta na denúncia que o apelante Joao Alberto sofreu acusação de estupro de vulnerável contra sua neta Ana Luiza, motivada por seu ex genro, ora apelado, requerendo busca e apreensão da referida menor, ação que tramitou perante a 1ª Vara da Infância e Juventude.

Diz que em 06.01.2014 Diego Daniel ajuizou Ação Cautelar de Busca e Apreensão de menor com pedido de liminar, fundamentando na acusação de que o avô da sua filha, ora apelante, teria praticado atos de violência sexual contra a menor Ana Luiza, filha do apelado.

Relata que diante da suposta afirmação da criança para a Sra. Helena, essa registrou os fatos através de Boletim de Ocorrência e, consequentemente, foi instaurado inquérito policial, colhidas as declarações das pessoas envolvidas e juntada de diversos documentos e laudos periciais.

Após a instrução processual, não restou configurado nenhum vestígio de violência sexual e que apesar da perita reservar-se a emitir parecer conclusivo sobre a origem das lesões, descreve como sendo característica de assaduras, não havendo nenhuma lesão característica de prática de conjunção carnal ou de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, afastando a hipótese de estupro, o que ainda foi reforçado pelo relatório psicológico, no qual consta que a criança afirmou que a mentira por ela contada foi a pedido da vó Helena, motivando o relatório da autoridade policial pelo não indiciamento do avô materno, bem como o pedido pelo arquivamento do processo por parte do Ministério Público.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou
improcedente a denúncia
oferecida em desfavor de Diego Daniel Nogueira Verissimo Dantas, ante a insuficiência probatória para o cometimento do delito de denunciação caluniosa, em conformidade com o disposto no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Inconformado, recorreu pugnando pela reforma da decisão uma vez que há elementos que demonstram que o apelado era sabedor da sua inocência, como constante de depoimentos e laudos periciais.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugna pela manutenção da sentença de absolvição.

É o relatório.

Julgamento por videoconferência.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, constata-se que a vítima, o Sr. João Alberto L da Queiroz, informou que desde que soube da calunia, estragou sua vida e da sua família; que Helena foi a delegacia e fez a comunicação de um falso crime e depois de todo o desenrolar Diego tentou, através de busca e apreensão da menor, que durou um certo período e que o processo foi arquivado em junho de 2015 e que através desse arquivamento o depoente foi ao Ministério Público e solicitou a denunciação caluniosa referente a essa mentira. Que o acusado sabia que a vítima era inocente. Que o acusado viveu maritalmente com sua filha cerca de 5 anos e nunca teve nenhum problema com o mesmo e nem com sua família.

A testemunha de acusação, Marilia Vasconcelos de Queiroz, ouvida como informante, mãe da menor, declarou que conviveu com Diego durante seis anos, que Ana Luiza é sua filha e que Helena é mãe de Diego. Que aproximadamente a um ano, na separação, ele fez falsa denuncia contra João Alberto com relação a filha da depoente. Que levou Ana Luiza para fazer vários procedimentos e foi comprovado que não ocorreu nenhum crime, que Diego lhe oferecia dinheiro para ficar com a criança e que após a separação, Diego e sua família fizeram uma falsa denuncia que mesmo diante dos esclarecimentos o acusado continuava insistindo na acusação e inclusive, na audiência de instrução e julgamento de processo de guarda, após todo o ocorrido, o acusado mencionou que sua filha foi vitima de abuso, que a juíza disse que essa questão já havia sido discutida.

A testemunha Sandra Maria Queiroz, tia de Marilia, disse que é irmã de João Alberto e que sabia da sua inocência pois é um homem honesto e trabalhador e que cuida bem da sua família e que Diego era agressivo e se desfazia da sua família e que seu irmão depois do ocorrido se tornou uma pessoa triste e depressiva. Que acompanhou sua sobrinha em todos os exames em Maria Luiza e que nos exames Diego chamava seu irmão de estuprador e mesmo depois da perícia afirmar que não havia abuso Diego falava que João Alberto tinha estuprado sua filha.

Hilton Barros, perito que acompanhou o ato pericial afirmou que não ocorreu conjunção carnal, não havia característica do ato, que havia lesões características de eczema, doença ocasionada por calor, infecção local, que o que foi visualizado foi lesão do lado de fora da cavidade anal. Que a criança já aparentava estar fragilizada pelo conflito familiar. Que do primeiro exame já foi possível constatar que não houve abuso sexual, mas que ocorreu outro exame que teria sido em razão da família ter insistido, mas não havia necessidade e que foi constatado assaduras, que o eczema é uma lesão que ocasiona uma vermelhidão na área friável, ou seja, com mais facilidade da lesão; que um leigo não teria condições de diferenciar esse tipo de lesão.

A testemunha Luciana Costa, psicóloga declarou que avalia o estado emocional da criança e se há algum indício de violência. Que a criança não lhe trouxe fatos da denúncia, apenas afirmava o conflito familiar entre as duas famílias, briga entre pai e mãe e que tinha um sofrimento por este conflito familiar. Que a criança não lhe disse o que a vó Helena fez, que com a depoente, a criança disse que contou uma mentira e que tirou da sua cabeça; que a criança não conseguiu afirmar com certeza se alguém mandou a mesma contar uma mentira, ou algo do tipo.

A testemunha de defesa, Aline N. V. Dantas, ouvida como informante, declarou que é irmã de Diego e que estava ao lado de sua genitora quando ouviu Maria Luiza dizer que o vô Beto tinha mexido no seu bumbum e que de fato estava muito vermelho, machucado e nesse momento se desesperaram e aguardaram Diego chegar e que ao contar para este se direcionaram para casa de Marilia, mãe da menor e após à Delegacia. Disse que fizeram o que qualquer pessoa faria nesses tipos de relato e que desse momento não tiveram mas contato com a criança, que a mãe impediu, e que Diego ingressou com ação de busca e apreensão, com receio de tudo que Ana Luiza relatou, e que Ana Luiza já possui 7 anos e nunca mais viram a mesma e que mesmo com direito a visita, Diego não vê a filha. Disse que após seu irmão ingressou com nossa ação no cível, mas não recorda se já tinham conhecimento do resultado da perícia.

A testemunha de defesa Helena do Socorro Nogueira Verissimo, ouvida como informante, relatou que no dia dos fatos estava em casa com a neta, quando foi dar banho na mesma e essa reclamou de dores no bumbum e quando foi verificar o bumbum estava muito machucado e se espantou e pegou algodão para limpar, que sua filha Aline estava junto e que Diego e seu esposo não estavam em casa. Que Ana Luiza disse para Aline que queria falar com a depoente e esta perguntou o que havia acontecido e a criança disse que tinha sido o vovô que ele tinha tocado no seu bumbum, que a depoente perguntou se a sua avó ou sua mãe tinham visto e ela disse que não. E que após abraçaram a criança e falou com seu esposo e filho e seguiram à casa de Marilia e depois à Delegacia e que queriam justiça. Que foram ao IML. Que foi a depoente que registrou boletim de ocorrência. Que seu filho entrou com pedido de busca e apreensão pois se preocupavam da aproximação do avô materno da criança.

Diego Daniel Nogueira Veríssimo Dantas declarou que tomou conhecimento dos fatos quando sua mãe verificou que o bumbum da sua filha estava machucado e que como pai não poderia deixar de fazer nada. Que procurou a mãe da criança e depois a delegacia que queria que os fatos fossem apurados. Que quando ingressou com ação contra o avô da criança sabia das consequências para esse, e que mesmo Marilia defendendo o pai, continuo com o caso; que tem conhecimento do atendimento psicossocial mas não tem conhecimento que Ana Luiza afirmou categoricamente que sua avó Helena fez ela mentir; que o que tem nos laudos são frase desconexas da criança; que a criança foi tirada do seu convício e de sua família e que isso o deixou preocupado e fez com que ele tomasse as medidas que tomou, que entrou com busca e apreensão, pois foi fundamentada nas ameaças que sofria de João Alberto e depois pediu a guarda da filha, pois Marilia cortou todos os vínculos da sua filha com ele e sua família e faz quatro anos que não a vê.

Dos elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e ainda documentos acostados, o acusado não efetuou o Boletim de Ocorrência, o qual foi feito por sua genitora, considerando os relatos da menor.

O pedido de Busca e Apreensão, datado de 06.01.2014, como narrado pelo acusado se deu em virtude da preocupação do convívio da criança com o avô dessa, igualmente diante dos relatos. Ressalte-se que neste momento o acusado não tinha conhecimento do resultado do laudo pericial que atestou que não havia sinais de conjunção carnal, mas sim características de assadura. Laudo concluído em 14.01.2014.

Quanto ao pedido de guarda unilateral com pedido de liminar, coaduno com o entendimento do magistrado, uma vez que, ainda que o acusado tivesse conhecimento do laudo pericial que atestou que não havia sinais de conjunção carnal, se trata de caso que gera bastante comoção na família envolvida, já que se trata de imputações graves, que criam dúvidas, medo e danos, para ambas as partes, àquele que é acusado e ao próprio acusador, pelo temor e proteção aos seus, como neste caso.

O crime de denunciação caluniosa dispõe:

Art. 339.
Dar causa
à instauração de
investigação policial
, de processo judicial, instauração de
investigação administrativa
, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime
de que o sabe inocente
. (redação anterior a Lei 14.110/2020)

A finalidade da norma incriminadora é justamente evitar a movimentação indevida da máquina do Estado, buscando-se a credibilidade e o bom funcionamento da Administração Pública.

Em que pese a vítima do crime seja determinada, como requisito do dolo e se trate de imputação de crime, o agente que imputa a outro um fato criminoso, deve estar ciente de que o fato imputado não foi praticado pela vítima.
Faz parte do dolo a consciência da inocência e a vontade de imputar falsamente a prática de um crime.

Para a configuração do tipo penal, há necessidade de que o agente tenha conhecimento da inocência do imputado. Não se admite a forma culposa, portanto, se houver dúvidas quanto à autoria, o fato é atípico.

Assim é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

1. A extinção prematura da ação penal, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade. Além disso, a jurisprudência desta Corte admite o trancamento da ação penal quando inepta a exordial acusatória, sem prejuízo de que outra peça acusatória seja oferecida, desde que sanados os vícios que ensejaram tal reconhecimento.

2.
O tipo penal descrito no art. 339 do Código Penal - "Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente" - exige que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente.

3. Na hipótese, a denúncia narrou que o recorrente imputara a promotora de justiça a prática de atos de ofício a fim de satisfazer interesses de cunho pessoal no intuito de persegui-lo ou intimidá-lo. Assim, tendo sido imputado, em tese, o delito de prevaricação, bem como instaurado procedimento administrativo para verificação da conduta da promotora, e não sendo possível na presente via a verificação da ciência inequívoca do recorrente quanto à inocência da promotora, porquanto fato a ser esclarecido durante a instrução criminal, não se vislumbra a existência da alegada atipicidade da conduta a ensejar o prematuro trancamento da ação penal na origem.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 107.533/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

Corroborando os depoimentos, o Laudo Pericial acostado, restou inconclusivo ao terceiro quesito, descrevendo que não se tem elementos suficientes para afirmar ou negar a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que permite dúvidas a um pai, diante dos fatos contados pela criança. Ainda há depoimento do perito, em juízo, que afirmou que um leigo não teria condições de diferenciar esse tipo de lesão. Além do mais, o Laudo psicológico do PROPAZ constatou que a criança contou que o seu vô beto havia mexido no seu bumbum, no entanto, após ela já menciona que é uma mentira e que havia inventado da cabeça dela, e questionada sobre a mentira cita o nome da sua avó Helena, no entanto, em juízo a testemunha Luciana Pontes, psicóloga, declara que não conseguiu ter certeza, a época dos fatos, se alguém mandou a criança contar essa mentira ou se foi a própria criança que inventou, uma vez que ao citar o nome da avó Helena o faz fora de um contexto direcionado ao suposto abuso sexual.

Nesse sentido, não restou comprovado nos autos o dolo por parte do acusado de imputar crime contra o apelante, sabendo-o inocente, uma vez que, pela construção dos fatos, há uma sequencia logica de atos e ações impetradas diante dos ocorridos, e como bem disposto pelo magistrado, não se quer aqui, inferir acerca do suposto crime de abuso sexual, o qual já foi devidamente arquivado ante a inexistência do cometimento dos fatos, mas sim, compreender a situação, de acordo com os subsídios acostados, os quais, em conjunto, não demonstram, incisivamente, o dolo de atribuir falsamente a prática de um ilícito, o qual, como já referido, se trata de imputação grave que gera comoção, medo e dano para ambas as partes, nos seus mais densos sentidos.

Assim, diante da fragilidade probatória em evidenciar a intenção do acusado em imputar, falsamente crime, contra o apelante, sabendo-o inocente, pelo princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sentença de absolvição ao ora apelado Diego Daniel Nogueira Verissimo Dantas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/08/2022